Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESGUARDO DA MEAÇÃO. ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA MEAÇÃO DA PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.452.840-SP. TEMA 872. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes: para resguardar a meação (50%) da embargante sobre o produto da alienação do bem móvel constrito na ação de execução movida pela embargada em desfavor do companheiro da requerente, com fundamento no art. 843 do CPC. Condenou, ainda, as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios arbitradas no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.000,00), fixando-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. 1.1. A embargada requer a reforma da sentença para: “1) Pelo princípio da causalidade, que sejam afastados os honorários impostos à recorrente, tendo em vista que esta não deu causa situação fática, fato reconhecido na r. sentença ou; 2) Em sendo mantido, o que não se espera, que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido com a demanda”.
2. Como bem exposto na sentença, pouco importa que a Escritura Pública de União Estável tenha sido lavrada posteriormente ao ajuizamento da ação, pois a lei não exige para sua existência ou delimitação temporal um documento previamente estabelecido, uma vez que documento escrito serve para dar maior segurança aos envolvidos na relação, bem como facilitar a prova da sua existência. 2.1. Assim, cabe à embargada procurar colher os dados dos seus contratantes para se eximir das reponsabilidades decorrentes de constrição de bens de terceiros. 2.2. No caso dos autos, resta claro que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais não tem nenhum espaço para as partes preencherem sua qualificação civil como casado, solteiro, união estável, etc. 2.3. Da mesma forma, a embargada ingressou com a ação informando na inicial: “estado civil desconhecido”, quando deveria solicitar essa informação nos contratos ou procurar obtê-la para não prejudicar terceiros.
3. A embargada insistiu na manutenção da penhora apresentando impugnação em que afirma que “a versão narrada pelo embargante não possui a mínima credibilidade e se mostra manifestamente criada, em mais uma tentativa de evitar que a credora alcance o seu débito, a ponto de se criar uma união estável inexistente.”. Por isso, deve suportar os ônus de sucumbência. 3.1. O presente caso se adequa ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.452.840-SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “Tema 872: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 3.2. Assim, a apelante deve arcar com o pagamento dos honorários de advogado.
4. Quanto ao pleito subsidiário de que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico obtido com a demanda, também sem razão a apelante. 4.1. O valor de avaliação do bem penhorado, conforme sentença, é de R$ 8.000,00, o mesmo da causa dos embargos de terceiros indicado na inicial, sendo cada quota-parte da meação correspondente a R$ 4.000,00. 4.2. Portanto, a condenação da sentença ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixando-se o percentual de 50% para cada uma, corresponde ao mesmo que 50% do o proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, R$ 4.000,00 para cada. Assim, deve ser mantida a sentença.
5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo apelante de 5% para 6% sobre o sobre o valor atualizado da causa.
6. Apelo improvido.